Tribunal: TJPA
Processo: 0007628-20.2016.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10338 - Gratificações e Adicionais
Data de julgamento: 2021-11-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0007628-20.2016.8.14.0000

AUTORIDADE: DANILO RODRIGUES SILVA, ANTONIO ARIVALDO PEDROSA SIQUEIRA, ALDO HENRIQUE DE SOUSA ALENCAR, JORGE EDISIO DE CASTRO TEIXEIRA, ADRIANO SIQUEIRA COSTA, DENILSON FURTADO RAIOL, SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE PUBLICA, EDVANDRO MEDEIROS WANZELER, MAHIRA GUEDES PAIVA BARROS, RAIMUNDO MANOEL DE JESUS QUARESMA DE MIRANDA, ANIVALDO FERREIRA SOUSA, JOSE LUIZ VIANA PALHETA

AUTORIDADE: SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

MANDADO DE SEGURANÇA. ADICIONAL DE INTERIORIZAÇÃO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. PREJUDICADA. GARANTIA DA PRIMAZIA DO MÉRITO. APLICAÇÃO DO ART. 488 DO CPC. INCONSTITUCIONALIDADE DO INCISO IV DO ART. 48 DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL E DA LEI 5.652/91 DECLARADA PELO STF - ADI 6.321/PA. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA DENEGADA.

1-
Trata-se de mandado de segurança visando ao pagamento do adicional de interiorização a militares em atividade no interior do Estado do Pará;

2-
Considerando o contexto jurídico da matéria sob lume, é pertinente a aplicação do art. 488, do CPC na espécie, dando prioridade ao julgamento do mérito da ação, porquanto o resultado do julgado virá ao encontro de quem aproveitaria a extinção do feito sem resolução do mérito. Preliminar de ilegitimidade passiva prejudicada;

3-
Os juízes e os tribunais devem observar as decisões do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade
(inteligência do
art. 927, inciso I, do CPC);

4-
O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 6.321/PA, realizado em 21/12/2020, declarou a inconstitucionalidade formal do inc. IV do art. 48 da Constituição do Pará e da Lei Estadual nº 5.652/1991, que respaldavam o direito do servidor militar, lotado no interior do Estado do Pará, de receber o adicional de interiorização
;

5-
Sem honorários, nos termos do art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmulas 512 do STF e 105 do STJ;

6-
Segurança denegada.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Seção de Direito Público, em
denegar a segurança e extinguir o feito com resolução de mérito, a teor do art. 487, I do CPC, nos termos da fundamentação.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sra. Desa. Diracy Nunes Alves.

19ª Sessão do Plenário Virtual da Seção do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período
de
30
/
11
/2021 a
07
/
12
/2021
.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por
DANILO RODRIGUES SILVA; ALDO HENRIQUE DE SOUSA ALENCAR;

JORGE EDISIO DE CASTRO TEIXEIRA;

ADRIANO SIQUEIRA COSTA,

DENILSON FURTADO RAIOL;

EDVANDRO MEDEIROS WANZELER;

RAIMUNDO MANOEL DE JESUS QUARESMA DE MIRANDA;

ANIVALDO FERREIRA SOUSA;

JOSE LUIZ VIANA PALHETA e

ANTÔNIO ARIVALDO PEDROSA SIQUEIRA
contra ato omissivo da
Secretária de Estado de Administração
de pagar o adicional de interiorização em seus contracheques conforme previsão constitucional e Lei 5652/91.

Narra, a inicial (Id. 5503446), que os impetrantes são militares estaduais ativos, exercendo seu mister nas unidades do interior do Estado do Pará e que, por essa razão, fazem jus ao pagamento de adicional de interiorização conforme previsto na Constituição Estadual no seu art.48, IV e no art.4º da Lei n.5.652/91. Argumentam que, apesar da previsão das normas citadas, a referida verba nunca foi paga, exsurgindo o direito líquido e certo da sua percepção. Discorrem sobre a diferença entre o adicional de interiorização e gratificação de localidade especial.

Requerem a concessão dos benefícios da justiça gratuita, que seja determinada a expedição de Ofício à Autoridade Coatora para apresentar em juízo as Certidões de Interiorização dos impetrantes e, ao final, a concessão da segurança para que seja pago o adicional de interiorização de 50% do soldo, bem como as parcelas retroativas a contar do ajuizamento do
Writ
.

Juntam documentos (Id. 5503453, 5503463, 5503523, 5503661, 5503668, 5503675, 5503679, 5503736, 5503741, 5503747).

Em 27/06/2016, o feito foi distribuído ao Des.
José Maria Teixeira do Rosário
(Id. 5503750- Pág.1-2), que deferiu o pedido de justiça gratuita e concedeu a liminar para que a Autoridade Coatora, no prazo de 10 dias, apresentasse a certidão de interiorização atualizada dos impetrantes (Id. 5503750- Pág.5-7).

O Estado do Pará solicitou seu ingresso na lide, informando que a Polícia Militar providenciara as certidões de interiorização, pelo que requereu a dilação de prazo para apresentação dos documentos (Id. 5503785 Pág.10-11).

Nas informações, a Secretária de Estado de Administração suscita sua ilegitimidade para figurar na lide, aduzindo que apenas o Comandante Geral da Polícia Militar do Pará tem legitimidade para tal, vez que a SEAD não determina o pagamento, apenas concentra informações de pagamento para auxiliar a política remuneratória do Estado. Ressalta que deixa de se manifestar acerca do mérito, com escopo de afastar a aplicação da Teoria da Encampação. Pugna, ao final, pelo acolhimento da preliminar de ilegitimidade e por conseguinte, a extinção do processo sem resolução do mérito.

No evento nº. 5503811 - Pág. 2, o Des. José Maria Teixeira do Rosário determina a manifestação dos impetrantes sobre a liminar concedida e a remessa dos autos ao Parquet para parecer. Os impetrantes apresentam manifestação, aduzindo o descumprimento da expedição das certidões, bem como a legitimidade da Secretária de Administração.

Instado a se manifestar, o Representante do
Parquet
requer com lastro no art.161, inciso I, alínea “c” da Constituição Estadual e no art.29, I, alínea “a” do Regimento Interno do E. Tribunal de Justiça do Estado a redistribuição dos autos para as Câmaras Cíveis Reunidas (id. 5503844 - Pág. 3).

O impetrante
Antônio Arivaldo Pedrosa Siqueira
peticiona, nos autos, e requer a desistência da ação (Id. 5503844 - Pág. 5-6).

No evento nº 5503844 - Pág. 8, o Des. José Maria Teixeira do Rosário determina o encaminhamento dos autos à Vice- Presidência para redistribuição no âmbito das Câmaras Cíveis Reunidas, permanecendo o feito sob sua relatoria. Em 29/11/2016, os autos foram redistribuídos (Id. 5503849 - Pág. 3).

No dia 21/02/2017, o Relator, integrante da Turma e Sessão de Direito Privado, determina a redistribuição dos presentes autos por se tratar de matéria de direito público (Id. 5503849 - Pág. 7).

Coube-me o feito por redistribuição (Id. 5503849 - Pág. 8).

Despacho (Id. 5503855 - Pág. 1) determinando o sobrestamento do processo até o julgamento de mérito dos recursos especial e extraordinário (processos 0006532-61.2011.814.0051 e 0016454-52.2011.814.0051) selecionados como representativos de controvérsia na sistemática de demandas repetitivas, pelo então presidente deste Tribunal, Des. Ricardo Ferreira Nunes.

Informação do Núcleo de Gerenciamento de Precedentes – NUGEP recomendando movimento específico de dessobrestamento do feito no sistema judicial (Id. 5503856).

Certificada a conversão dos autos físicos para o meio virtual (ID 5503856 - Pág. 4).

No evento nº6065967 - Pág. 1-2, foi prolatada decisão interlocutória, levantando o sobrestamento do feito, homologando o pedido de desistência do impetrante/ Antônio Arivaldo Pedrosa Siqueira, por consequência, extinguindo o processo em relação a esse impetrante, nos termos do art. 485, VIII, do CPC; e, por fim, determinando a intimação do Estado do Pará para manifestação no mandado de segurança e a remessa ao Ministério Público na condição de custos legis.

O
Estado do Pará
suscita a inconstitucionalidade do art.48, IV da Constituição Estadual e da Lei Estadual 5.652/91, consubstanciado no julgamento da ADI nº 6321 (ID6190398). Ao final, requesta o reconhecimento da inconstitucionalidade de todos os dispositivos que tratam sobre o pagamento de adicional de interiorização e por conseguinte, a denegação da segurança.

O Ministério Público manifesta-se pela denegação da segurança (Id. 6408008 - Pág.1-2).

É o relatório.

VOTO

A EXMA SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Preliminar de ilegitimidade passiva

A impetrada suscita preliminar de ilegitimidade passiva

Considerando o contexto jurídico da matéria sob lume, reputo pertinente a aplicação do art. 488, do CPC na espécie. O exame prioritário do mérito se impõe, na medida em que o resultado do julgado virá ao encontro de quem aproveitaria a extinção preliminar do feito, nos moldes da disposição legal, que transcrevo:

Art. 488.

Desde que possível, o juiz resolverá o mérito sempre que a decisão for favorável à parte a quem aproveitaria eventual pronunciamento nos termos do art. 485.

Assim, deixo de examinar a questão preliminar em relevo, em homenagem ao princípio da primazia do mérito, o que procedo com as anotações que seguem.

Mérito

Prima facie
, imperioso registrar que o Código de Processo Civil é a lei que rege o processo na jurisdição civil e todas as leis reguladoras das ações constitucionais preveem a sua aplicação subsidiária naquilo que não contrariem as disposições das referidas leis, nem a natureza específica das ações.

No caso em apreço, sirvo-me do art. 927, inciso I, do CPC, que estabelece que os juízes e os tribunais devem observar as decisões do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade.

Art. 927. Os juízes e os tribunais observarão:

I - as decisões do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;

Pois bem. Conforme reportado alhures, cuida-se de Ação Mandamental em que os impetrantes, na condição de policiais militares destacados para serviço no interior do Estado, requestam o direito de receber o adicional de interiorização, nos termos da Constituição Estadual e da Lei Estadual nº 5.652/91.

A Constituição do Estado do Pará prevê a referida verba no seu art. 48, que ora transcrevo:

Art. 48. Aplica-se aos servidores militares o disposto no art. 7°, VIII, XII, XVII, XVIII e XIX, da Constituição Federal, além de outros direitos previstos em lei, que visem à melhoria de sua condição social e os seguintes:

I – (...)

IV- adicional de interiorização, na forma da lei.

Nesse sentido, foi editada a Lei Estadual nº 5.652/1991, criando o adicional de interiorização e delineando os termos para seu adimplemento e incorporação.

Vejamos o que estabelece a referida lei, em seus arts. 1º a 5º,
verbis
:

Art. 1° - Fica criado o adicional de Interiorização devido aos Servidores Militares Estaduais que prestem serviço nas Unidades, Sub-Unidades, Guarnições e Destacamento Policiais Militares sediados no interior do Estado do Pará, no valor de 50% (cinquenta por cento) do respectivo soldo.

Art. 2° - O adicional do que trata o artigo anterior será incorporado na proporção de 10% (dez por cento) por ano de exercício, consecutivo ou não, a todos os Servidores Militares Estaduais que servirem no interior do Estado, até o limite máximo de 100% (cem por cento).

Art. 3° - O benefício instituído na presente Lei, para efeito de sua aplicação, terá como fator referencial, o valor do soldo do Servidor Militar Estadual e será considerado vantagem incorporável quando da passagem do policial militar para a inatividade.

Art. 4° - A concessão do adicional previsto no artigo 1° desta Lei, será feita automaticamente pelos Órgãos Competentes das Instituições Militares do Estado quando da classificação do Policial Militar na Unidade do Interior.

Art. 5° - A concessão da vantagem prevista no artigo 2° desta Lei, será condicionada ao requerimento do militar a ser beneficiado, após sua transferência para a capital ou quando de passagem para a inatividade.

Da norma transcrita, infere-se que o servidor militar que prestasse serviço no interior do Estado do Pará, teria direito a receber o adicional de interiorização na proporção de 50% (cinquenta por cento) do respectivo soldo, bem como teria a possibilidade de incorporar a referida vantagem, na proporção de 10% (dez por cento) por ano de exercício, consecutivo ou não, até o limite máximo de 100% (cem por cento).

Ocorre que, contra os dispositivos constitucional e legal supracitados, o Governador do Estado do Pará, propôs Ação direta de Inconstitucionalidade (ADI 6.321/PA), perante o Supremo Tribunal Federal, julgada, em 21/12/2020, sob relatoria da Ministra Carmen Lúcia, que declarou a inconstitucionalidade formal do inciso IV do art. 48 da Constituição do Pará e da Lei Estadual nº 5.652/1991, que instituem o adicional de interiorização – objeto do
mandamus
.

Por oportuno, colaciono a ementa do julgado:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. INC. IV DO ART. 48 DA CONSTITUIÇÃO DO PARÁ E LEI ESTADUAL 5.652/1991. INSTITUIÇÃO DE ADICIONAL DE INTERIORIZAÇÃO A SERVIDORES MILITARES. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. COMPETÊNCIA DE GOVERNADOR PARA INICIATIVA DE LEI SOBRE REGIME JURÍDICO E REMUNERAÇÃO DE MILITARES ESTADUAIS. PRINCÍPIO DA SIMETRIA. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO
. (STF - ADI: 6321 PA 0086601-22.2020.1.00.0000, Relator: CÁRMEN LÚCIA, Data de Julgamento: 21/12/2020, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 08/02/2021)

No Julgamento da ADI em comento, restou assentado que a iniciativa das leis que disponham sobre o regime jurídico e remuneração dos servidores civis e militares da administração direta e autárquica estadual compete aos governadores, regra de observância obrigatória pelos estados, em respeito ao princípio da simetria (alínea “f” do inc. II do § 1º do art. 61 da Constituição da República), que ora transcrevo:

Art. 61. A iniciativa das leis complementares e ordinárias cabe a qualquer membro ou Comissão da Câmara dos Deputados, do Senado Federal ou do Congresso Nacional, ao Presidente da República, ao Supremo Tribunal Federal, aos Tribunais Superiores, ao Procurador-Geral da República e aos cidadãos, na forma e nos casos previstos nesta Constituição.

§ 1º São de iniciativa privativa do Presidente da República as leis que:

(...);

II - disponham sobre:

(...)

f) militares das Forças Armadas, seu regime jurídico, provimento de cargos, promoções, estabilidade, remuneração, reforma e transferência para a reserva. (Incluída pela Emenda Constitucional nº 18, de 1998)

Nesse compasso, não sendo observado o regramento constitucional desponta a inconstitucionalidade da legislação estadual, o que vem de encontro aos julgados desta Corte Estadual, até então, sobre a legalidade da verba e o reconhecimento do direito ao recebimento do adicional de interiorização pelos Policiais Militares do Estado do Pará.

O Plenário da Corte Suprema, com fundamento no art. 24, da Lei nº 9.868/99, por recomendação dos princípios da segurança jurídica e da confiança legítima, conferiu “eficácia ex nunc à decisão para produzir efeitos a partir da data do julgamento relativamente aos que já estejam recebendo por decisão administrativa ou judicial”.

Do caderno processual, observo que os impetrantes não ainda recebem o adicional de interiorização, de modo que a modulação dos efeitos da inconstitucionalidade declarada nos autos da ADI 6.321/PA não os alcança.

Dessa forma, resta consolidada a ausência de direito líquido e certo dos impetrantes ao pagamento do adicional de interiorização, diante do reconhecimento da norma inconstitucional declarada pelo STF na qual se fundamenta o objeto do presente
writ.
Por conseguinte, resta prejudicada a análise do mérito, bem como a preliminar de ilegitimidade arguida, nos autos.

Sem custas pelos impetrantes em virtude da justiça gratuita concedida.

Sem honorários,
nos termos do art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmulas 512 do STF e 105 do STJ.

Ante o exposto
, denego a segurança e extingo o feito com resolução de mérito, a teor do art. 487, I do CPC, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém-PA, 30 de novembro de 2021.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 09/12/2021